Tribunal: TJDFT
Processo: 0723435-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO À SAÚDE E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO. TEMA 106 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE FÁRMACO PADRONIZADO. PARECER CONTRÁRIO DO NATJUS. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR.

1. Prescrição de fármaco não-padronizado sem que fosse atestada a utilização anterior de todos os remédios fornecidos pelo SUS.

2. Tema 106 do STJ: "“(...)Constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos fixados neste julgado, a saber: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento.”

3. Na Nota Técnica emitida pelo NATJUS são listadas alternativas farmacológicas para o tratamento da Diabetes Melitus – tipo 2, que acomete o agravante.

4. Não foi demonstrada a impossibilidade de substituição do fármaco não-padronizado pretendido por medicações disponíveis na rede pública de saúde.

5. Agravo de Instrumento conhecido. Negado provimento ao recurso do autor.